Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-42.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700827-42.2021.8.07.0008 RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDOS: ALEXANDRE AUGUSTO PAVETITS, LEA REGINA TAVARES DE LYRA PAVETITS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA DA ASSINATURA DO PACTO. JUROS DE MORA A CONTAR DO DESEMBARAÇO DO BEM PARA EFETIVA TRANSFERÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe à parte demandada a faculdade de opor embargos à monitória, suscitando toda matéria de defesa, uma vez que recai sobre ela o ônus probatório da origem do débito (CPC, art. 373, II). 2. Embora o réu apelante erija a tese da exceção de contrato não cumprido, aduzindo que não poderia pagar o saldo devedor sem antes obter a escritura do bem, tal assertiva não vinga, haja vista que, tanto o pagamento do bem, quanto sua transferência, se processam de forma simultânea e não sucessiva, a exemplo do que aconteceu com o sinal de negócio, em que a parte vendedora confessa seu recebimento. 3. Ademais, diante do comprovante de quitação do bem, a própria serventia extrajudicial deve registrar o evento. Todavia, se o vendedor não ratifica o recebimento do preço do bem alienado, a transferência do mesmo fica obstada. 4. Tratando-se de mora ex re, escorreita a retroação da correção monetária à data da contratação, e aplicação dos juros de mora somente após o trânsito em julgado da ação que, efetivamente, desembaraçou o imóvel. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que, as partes, ao celebrarem o negócio jurídico em discussão, acordaram que, após o trânsito em julgado do processo 2005.06.1.006031-8, seria realizado o competente registro cartorário e aí sim seria efetuado o pagamento do saldo remanescente. Afirma que as obrigações das partes foram devidamente resguardadas pela assinatura no contrato, devendo os contratantes zelar pelo seu cumprimento e manutenção, em observância ao princípio do pacta sunt servanda; b) artigo 476 do Código Civil, invocando a exceção do contrato não cumprido, sob o argumento de que não poderia efetuar o pagamento do saldo devedor sem antes obter a escritura da transferência do bem; c) artigo 405 do Código Civil, defendendo que os juros de mora devem incidir a partir da citação. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421, 422 e 476, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 405 do Código Civil. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluir a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.997.751/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025